Tribunal: TJBA
Processo: 8065149-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065149-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGA POSTO PAULO VI LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MEGA POSTO PAULO VI LTDA. ME e outro contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da nulidade da citação realizada em endereço diverso do efetivamente vinculado à agravada. Os agravantes sustentam a validade da citação realizada no endereço constante dos registros da Junta Comercial e da Receita Federal, alegando que a ausência de atualização cadastral pela agravada não poderia comprometer a comunicação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação realizada no endereço constante de registros públicos, mas diverso do efetivo domicílio da parte demandada, configura ato válido; e (ii) estabelecer se a teoria da aparência pode ser aplicada para convalidar a citação realizada em local onde a agravada não mais mantinha atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação exige que a comunicação processual ocorra no endereço correto da parte demandada, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. A citação realizada em endereço onde a pessoa jurídica não mais mantém suas atividades empresariais configura vício insanável, pois compromete a higidez do ato citatório e inviabiliza a formação válida da relação jurídico-processual.

5. A teoria da aparência não pode ser aplicada para convalidar citação realizada em local diverso do efetivo domicílio da parte demandada, quando há prova inequívoca da descontinuidade das atividades empresariais no endereço indicado.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a necessidade de observância estrita ao endereço correto da pessoa jurídica citanda, sob

7. pena de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8065149-49.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes MEGA POSTO PAULO VI LTDA. ME e outro e como Agravado PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator.